Tribunal: TJBA
Processo: 8016476-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016476-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PROIND REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador contra a empresa Agravante, para a cobrança de débitos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). A decisão recorrida rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela devedora, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão A controvérsia recursal principal reside na análise da ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, considerando a alegada paralisação do feito por longo período de tempo sem o impulso efetivo e útil por parte da Fazenda Pública exequente. III. Razões de decidir O recurso de Agravo de Instrumento é o meio adequado para impugnar a decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade, conforme previsto no parágrafo único do Art. 1.015 do Código de Processo Civil, que admite o recurso contra decisões proferidas no processo de execução. Na Execução Fiscal, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, conforme estabelece o Artigo 174 do Código Tributário Nacional. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação. A prescrição intercorrente consuma-se quando a execução fica paralisada pela inércia do exequente em promover os atos e diligências necessários ao andamento do feito, por período superior ao prazo prescricional (cinco anos). No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por aproximadamente sete anos (entre 2017 e 2024) após o requerimento de citação pela Fazenda Pública, sem que o ato citatório fosse efetivamente e validamente concretizado. Tal morosidade, imputável à falta de diligência efetiva do credor, não pode ser justificada como falha exclusiva do Poder Judiciário. A eternalização do processo, sem qualquer providência útil por inércia ou omissão da parte exequente, viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016476-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PROIND REPRESENTACOES LTDA e como agravada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA